Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706066-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, PAULO MORAES ROSILDETE DE OLIVEIRA, ONCOCENTRO FORMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SALUTEM ET FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA AGRAVADO: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A, BDS DIAGNOSTICOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ONCOCENTRO FORMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SALUTEM ET FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, PAULO MORAES ROSILDETE DE OLIVEIRA e JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, executados, contra decisão proferida em exceção de pré-executividade nos autos da ação de execução (processo no 0703341-28.2017.8.07.0001), em que contende com BDS DIAGNOSTICOS LTDA. e INFINITA ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR S A, exequentes. A decisão agravada indeferiu a exceção de pré-executividade (ID 149254428 dos autos principais): “Por ora, deixo de exercer juízo de retratação eis que sequer é possível saber a irresignação recursal da parte executada uma vez que não juntada cópia do recurso. No ID146595892, os executados opuseram exceção de pré-executividade, onde alegaram, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível, ao argumento de ter havido alteração da relação jurídica dos devedores, após o suposto acordo de quitação pactuado entre Bruno Angelo de Castro Drumond e a credora originária SICOOB; bem como excesso de execução, para que a dívida prossiga pelo valor de R$ 483.000,00, em razão de ter havido redução do débito pelo mencionado acordo; e, ainda, pugna pela suspensão da execução até o julgamento dos autos do processo de no 0700985- 50.2023.8.07.0001, em curso na 22a Vara Cível de Brasília-DF, sustentou não merecer prosperar, uma vez que a referida demanda foi extinta pela sentença cuja cópia consta no ID149158832. Instada a se manifestar, a parte autora apresentou resposta no ID149158831, onde impugnou os argumentos apresentados pelos réus; defendeu a inexistência de excesso de execução e requereu a rejeição da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo pagamento da dívida, antes apenas da devedora originária Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda., foi estendida aos demais excipientes, em razão do deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, exarado na decisão de ID127374329. Quanto ao pleito de suspensão deste feito executivo até o julgamento dos autos do processo de no 0700985- 50.2023.8.07.0001, em curso na 22a Vara Cível de Brasília-DF. É a síntese necessária. Decido. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Nada obstante o acima exposto, vale registrar que os réus formularam pedido semelhante na petição de ID 128505493, onde sustentaram a nulidade do título que fundamenta a execução, porquanto a sócia Unipar teria se responsabilizado pelo pagamento da dívida. Sustentaram no referido petitório que a empresa Unipar (antiga BDS Diagnósticos e atual Infinita Assistência) e o avalista Bruno Ângelo teriam ingressado com ação de rescisão contratual, ao argumento de que a dívida junto ao Sicoob cabia à Onconcetro, entretanto seu pedido fora julgado improcedente, com trânsito em julgado. Sustentaram que a decisão teria isentado a empresa Salutem Et Fortune e os sócios José Rosildete e Paulo Moraes da responsabilidade pelo debito ora vindicado. Tais argumentos foram abordados pelos executados no agravo de instrumento de no 0720085-28.2022.8.07.0000 com o fito de afastar a decisão de desconsideração da personalidade jurídica, conforme relatado na decisão de ID128810827 e, portanto, já se encontra superada a questão da validade do título e da legitimidade dos réu para figurarem no pólo passivo desta demanda. Com efeito, não há o que se prover quanto à questão, já submetida à Instância Revisora, tal como já relatado na decisão de ID141196736. Ademais, não há que se falar em excesso de execução, visto que os títulos ora executados permanecem hígidos (IDs 6253044 - R$ 501.907,25; 6253067 - R$ 50.000,00; e 6253086 - R$ 50.000,00), cuja soma dos débitos resulta no valor histórico de R$ 601.907,25, não havendo reforma quanto ao valor da causa atribuído na petição de ID6253023, a saber R$ 522.731,66. Ainda, verifica-se que os Embargos à Execução de no 0715491-41.2017.8.07.0001 apreciaram as alegações ora apresentadas pelos réus, onde foi prolatada sentença de improcedência (ID18887733), sendo a única reforma do julgado pertinente à redução dos honorários, minorados para R$ 15.000,00, nos termos do v. acórdão de ID28810251 daqueles autos. Relativamente ao pedido de suspensão deste feito executivo até o julgamento dos autos do processo de no 0700985- 50.2023.8.07.0001, em curso na 22a Vara Cível de Brasília-DF, registre-se que não há conexão entre processo de conhecimento e processo de execução, permanecendo este válido até que eventualmente haja declaração de nulidade/ineficácia do título, o que não se vislumbra no caso em tela. Outrossim, como comprovou o autor no ID149158832, a demanda judicial supra mencionada foi extinta pela sentença de indeferimento da inicial prolatada em 16/1/2023. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Lado outro, indefiro a aplicação da multa por litigância de má-fé pleiteada pelo autor no ID149158831, haja vista que a má-fé não se presume, devendo ser comprovada nos autos, de modo que a oposição da exceção de pré-executividade em apreço, por si só, não configura conduta tipificada no art. 80 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o retorno dos mandados expedidos nos IDs 146938468 e 146940825, assim como a preclusão da decisão de ID145150493 e, na sequência, siga-se nos termos ali determinados. " Em seu agravo de instrumento, os agravantes requerem a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Narram a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados (agravantes) para figurar no polo passivo da execução. Alegam que a cláusula 7a da 4a Alteração Contratual de Cessão de Cotas Sociais, pactuado em 18.04.2016, restou consignada a obrigação da UNIPAR PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (empresa cedente) pelas dívidas contraídas antes daquela data. Asseveram que, a UNIPAR e BRUNO (agravado), mesmo após a data de 18/04/2016 - data em que ocorreu a alteração contratual de cessão de cotas entre a UNIPAR e a ONCOCENTRO, continuaram a operar a conta bancária em nome da ONCOCENTRO (agravante) e a repactuar o empréstimo por mais 01 (um) ano após 2016, numa situação que pode ser considerada fraudulenta e criminosa. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está recolhido o preparo (ID 43844544). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. A ação de origem versa sobre a execução de cédulas de crédito bancário e cheque, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., em desfavor da Oncocentro Formosa Serviços Médicos, da Unipar Participações Empresariais Ltda e de Bruno Ângelo de Castro Drumond. Pois bem. Ao que consta dos autos, restou demonstrado que a Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda. passou a ter uma nova configuração após a realização da 4a alteração contratual, incluindo os senhores Paulo Moares Rosildete de Oliveira e o José Rosildete de Oliveira como sócios e aderindo ao nome fantasia de “Salute Et Fortune Diagnóstico por Imagem”. De fato, da leitura dos parágrafos primeiro e segundo da 4a alteração contratual (ID 24411109) nota-se que as partes detinham conhecimento acerca do contingente da empresa e que a parte cedente (Unipar) se responsabilizava por responder tanto pelas contingências como pelas obrigações anteriores ao contrato firmado em 18/04/16. Observe que a alegada responsável pela dívida (Unipar), como afirmam os agravantes, cedeu as suas cotas ao Sr. Paulo e ao sócio-administrador José Rosildete de Oliveira. O que faz concluir, num primeiro momento, que os sócios da Oncocentro, Paulo e José, possuem cotas adquiridas da Unipar. Daí decorre a conclusão acerca da confusão patrimonial, o que confirma a legitimidade passiva dos agravantes para responder a presente ação. Ademais, a empresa “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” (devidamente constituída em 30/4/2016) e a sociedade executada possuem: a) sócios idênticos; b) mesmo objeto (apoiado no atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento e urgências); c) mesmo endereço (Avenida Bosque no 1, Parte B, Centro, Formosa - GO, CEP 73.801-340). É possível verificar a responsabilidade pelo abuso da personalidade jurídica (confusão patrimonial) entre o devedor (Unipar) e a "Salutem Et Fortune Psicologia Por Imagem" e seus respectivos sócios. Em suma, observa-se que a responsabilidade patrimonial pelas dívidas contraídas pela executada ficaram sob a responsabilidade da cedente Unipar Participações Empresariais Ltda., devendo-se incluir também o sócio que já integrava a sociedade, Sr. José Rosildete de Oliveira. Inclusive, tal questão foi abordada na sua integralidade no Acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0720085-28.2022.8.07.0000. Confira: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido formulado pelo autor para desconsiderar a personalidade jurídica da executada Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda e atingir os bens da empresa Salutem et Fortune Diagnóstico por Imagem e dos sócios Paulo Moraes e José Rosildete. 1.1. Recurso aviado na busca pela: a) concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse determinada a suspensão de bloqueio de contas bancárias e do RENAJUD, pois tal ação poderia lhes causar danos materiais e morais; e b) no mérito, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para os sócios e a empresa Salutem Et Fortune Diagnósticos Por Imagem, bem como a decretação da extinção da execução. 2. A ação de origem versa sobre a execução de cédulas de crédito bancário e cheque. 2.1. A desconsideração da personalidade jurídica, hospedada no art. 50 do CC, deve ser aplicada de forma criteriosa porque contrasta com a separação patrimonial que constitui um dos pilares da atividade empresarial. 2.2. Sobre o tema, a doutrina de Rubens Requião leciona que: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos.” (in: Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p.14). 2.3. Por outro lado a sucessão de empresas ocorre quando há transferência do estabelecimento empresarial, entendido como o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados para a exploração da mesma atividade econômica. 2.4. A sucessão empresarial é instituto disciplinado pelo art. 1.146 do Código Civil. 2.5. Nesse sentido, para o reconhecimento da sucessão empresarial, é indispensável, ainda, que haja o trespasse, previsto no art. 1.143 do Código Civil. 2.6. A responsabilização de terceiro sucessor, na hipótese denominada sucessão irregular de empresas, exige a verificação de requisitos, como mesmo endereço, objeto social, nome fantasia, atividade econômica explorada e quadro societário. 3. Na origem foi possível verificar que a empresa Oncocentro realizou a 4a alteração contratual, incluindo o Sr. Paulo Moares como sócio. Para que tal situação se concretizasse a sócia Unipar Participações retirou-se da sociedade e cedeu parte de suas cotas ao Sr. Paulo e ao sócio-administrador José Rosildete. A partir dessa nova configuração a sociedade teve seu nome transformado para “Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda.” e aderiu ao nome fantasia de “Salute Et Fortune Diagnóstico por Imagem”. 3.1. A partir de uma leitura dos parágrafos primeiro e segundo da 4a alteração contratual (ID 24411109) nota-se que as partes detinham conhecimento acerca do contingente da empresa e que a parte cedente (Unipar) responsabilizava-se por responder tanto pelas contingências como pelas obrigações anteriores ao contrato firmado em 18/04/16. 3.2. Também deve-se destacar que no contrato de alienação consta da cláusula quinta que a Unipar é responsável civil e penalmente pelos danos que venham a ser causados a terceiros. 3.3. Assim, é de responsabilidade patrimonial da sócia cedente (Unipar) e do Sr. José Rosilete as dívidas contraídas pela executada. 3.4. Ademais, as empresas “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” (devidamente constituída em 30/4/2016) e a sociedade executada possuem: a) sócios idênticos; b) mesmo objeto (apoiado no atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento e urgências); c) mesmo endereço. 3.5. Cabe ressaltar que no mencionado endereço é que foi cumprida a citação da executada com a finalidade de pagamento da dívida questionada da “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” para apresentar resposta ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3.6. Dessa maneira, é possível constatar a responsabilidade pelo trespasse (art. 1.146 do CC) e o abuso da personalidade jurídica (confusão patrimonial) entre a executada e a “Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem” e respectivos sócios. 4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado. Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos agravantes. Indefiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator